Tribunal: TJES
Processo: 5000875-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000875-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN BARCELLOS CAETANO DE ALVARENGA e outros
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000875-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN BARCELLOS CAETANO DE ALVARENGA, SILVANA SILVA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR FACCIM BONINE - ES22654-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR FACCIM BONINE - ES22654-A
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, ES, que indeferiu a medida liminar pleiteada na origem.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) a cláusula 12.1.2, item III, do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária citado nos autos, que prevê a obrigatoriedade (do agravante, na qualidade de comprador) de prestar todas as informações e/ou encaminhar cópia de documento ao Santander comprovando a regularização da Divergência de Área juntos aos órgãos públicos municipais, estaria impedindo a liberação do valor para os vendedores do imóvel; (ii) a documentação já foi providenciada, porém o Cartório está criando inúmeras exigências; (iii) embora o valor não tenha sido liberado, está sendo cobrado das parcelas do financiamento.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000875-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN BARCELLOS CAETANO DE ALVARENGA, SILVANA SILVA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR FACCIM BONINE - ES22654-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR FACCIM BONINE - ES22654-A
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, ES, que indeferiu a medida liminar pleiteada na origem.

O

agravante sustenta,
em síntese, que (i) a cláusula 12.1.2, item III, do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária citado nos autos, que prevê a obrigatoriedade
do comprador, aqui agravante,
de prestar todas as informações e/ou encaminhar cópia de documento ao Santander comprovando a regularização da Divergência de Área juntos aos órgãos públicos municipais,
estaria impedindo a liberação do valor para os vendedores do imóvel; (ii) a documentação já foi providenciada, porém o Cartório está criando inúmeras exigências; (iii) embora o valor não tenha sido liberado, está sendo cobrado das parcelas do financiamento.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada. Isto porque, muito embora o agravante tenha alegado que a empresa agravada estaria descumprindo o que fora pactuado,
não há comprovação neste sentido.

Com efeito,
o agravante sustentou que a cláusula 12.1.2, item III, do contrato de financiamento, que obriga o comprador a comprovar a regularização da Divergência de Área junto aos órgãos públicos municipais e/ou ao Serviço de Registro de Imóveis competente, é abusiva.

Contudo,
além de inexistir indícios de abusividade da referida cláusula,
o
agravante não apresentou
sequer prova da negativa por parte do Cartório de proceder à averbação e/ou quais seriam as exigências.
Logo,
inviável,
também,
a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ÁREA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
agravante sustentou que a cláusula 12.1.2, item III, do contrato de financiamento, que obriga o comprador a comprovar a regularização da Divergência de Área junto aos órgãos públicos municipais e/ou ao Serviço de Registro de Imóveis competente, é abusiva.
2.

Contudo,
além de inexistir indícios de abusividade da referida cláusula,
o
agravante não apresentou
sequer prova da negativa por parte do Cartório de proceder à averbação e/ou quais seriam as exigências.
Logo,
inviável,
também,
a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.